Tribunal: TJMT
Processo: 1008896-18.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008896-18.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO FRUHLING - CPF: 345.906.148-04 (RECORRENTE), CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH - CPF: 017.993.931-94 (ADVOGADO), KADU ARRUDA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 17.422.786/0001-38 (RECORRIDO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GRPQA LTDA - CNPJ: 16.788.643/0022-06 (RECORRIDO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ABANDONO DO IMÓVEL PELA LOCATÁRIA PRINCIPAL. LOCATÁRIO SOLIDÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL COM ENTREGA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DA ENTREGA DAS CHAVES PELOS LOCATÁRIOS. ALUGUÉIS DEVIDOS. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade pelo pagamento de aluguéis se mantém até a entrega formal das chaves, mesmo em caso de abandono do imóvel.

A assinatura do Termo de Confissão de Dívida pelo locatário solidário não é considerada nula, salvo demonstração de ocorrência de vício de consentimento.

A inclusão indevida em órgãos de proteção ao crédito após a novação da dívida gera o direito à indenização por danos morais.

Reduz-se o valor da indenização se foi fixado foram dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008896-18.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Kadu Imóveis

Recorrido(s):

Diego Fruhling e

GRPQA LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual).

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a)

DECLARAR a rescisão do contrato de locação entabulado entre as partes por culpa do Reclamante, a partir de outubro de 2022;

b)

DECLARAR NULO o termo de Confissão de divida firmado entre o autor e o reclamado CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SOUZA;

c)

CONDENAR o reclamante ao pagamento da multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, em consonância com o art. 4o da Lei 8.245/91, nos termos da cláusula oitava do contrato a ser apurado em cumprimento de sentença;

d)

CONDENAR a reclamada (CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SOUZA), ao pagamento de R$ 618,68 (seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) já calculado na forma DOBRADA, devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE desde o pagamento e juros de 1% a partir da citação;

e)

CONDENAR o reclamado (CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SOUZA) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária pelo índice INPC e de juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

f)

JULGAR parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento do aluguel do período de fevereiro a outubro de 2022, na importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais) acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do vencimento e de juros de 1% a.m. a partir da impugnação.

O Recorrente pleiteia pela reforma da sentença, sob o argumento de que apesar de ter sido reconhecido no juizado de origem que o contrato de locação foi rompido em outubro de 2022, não houve a entrega das chave, bem como até o mês de março de 2023 a ré manteve contato com a locatária principal Júlia, que parou de retornar os contatos da imobiliária em junho de 2023, sem que efetuasse o pagamento dos alugueis atrasados, motivo pelo qual, a inclusão do nome do locatário solidário nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma devida.

Nas contrarrazões o autor afirma que a sentença deve ser mantida, pois a confissão de dívida assinada ocorreu de maneira ilegal por se tratar de clausula abusiva por impor obrigação desproporcional ao locatário. Aduz que a imobiliária praticou diversos atos ilícitos ao induzir o autor a erro para assinar a confissão de dívida, bem como teve um excesso de garantias o que é vedado pela lei do inquilinato. Não havendo razões para reforma da sentença.

No presente caso, o autor ingressou com a presente ação, pois alega que no dia 21/01/2022 assinou contrato de locação como locatário solidário de um imóvel administrado pela imobiliária Kadu Imóveis. Em 14/10/2022, tomou conhecimento de que a locatária principal havia abandonado a residência e entrou em contato com a empresa solicitando providências para realizar a rescisão contratual, mas sem obter êxito.

Em 16/08/2023 para sanar todos os problemas foi realizado um acordo em que o autor afirma que foi induzido a erro ao assinar o Termo de Confissão de Dívida e mesmo assim em 22/08/2023 seu nome foi incluído nos órgão de proteção ao crédito, situação que demonstra o total descaso com o autor, uma vez que tentou resolver o imbróglio desde outubro de 2022. Relata a parte autora que a imobiliária realizou o aluguel de imóvel a terceiro, agindo de má-fé ao requerer o pagamento de aluguel por duas pessoas ao mesmo tempo.

Em contrapartida a imobiliária sustenta que o autor assinou o contrato de locação do imóvel como locador solidário, mas a locatária Jullia deixou de adimplir com o pagamento dos aluguéis e não foi realizada a entrega das chaves, tendo sido notificada extrajudicialmente desta situação, além disso, afirma que o contrato de aluguel juntado pelo autor se refere a outro imóvel, assim, não havia dois contratos vigentes ao mesmo tempo como alegado pelo autor.

Aduz ainda que mesmo sem a entrega das chaves pelos locatários a imobiliário rescindiu o contrato em junho de 2023, por não conseguir mais contato com a locatária principal e devido ao inadimplemento dos aluguéis a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de maneira devida por se tratar de locatário solidário.

Pois bem, de acordo com os documentos juntados nos autos, verifico que apesar das alegações do autor de excesso de garantias no contrato de locação, não resta evidenciado tal situação, uma vez que este assinou o contrato de locação como locatário solidário, ou seja, responde de forma igualitária quanto as obrigações correspondentes aos termos do contrato.

Sendo assim, não há qualquer evidência de que tenha sido induzido a erro ao assinar o Termo de Confissão de Dívida, tendo em vista que a locatária Jullia abandonou o imóvel antes do encerramento do contrato de locação sem que houvesse a entrega das chaves e o pagamento dos valores correspondentes às obrigações estipuladas contratualmente, bem como a imissão da posse pela imobiliária.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL – ALUGUEL DEVIDO AO PROPRIETÁRIO ATÉ A DATA DA ENTREGA DEFINITIVA DAS CHAVES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É devido o pagamento de alugueis referentes ao período em que o ente público permaneceu no imóvel após a rescisão unilateral do contrato administrativo até a data da entrega definitiva das chaves ao proprietário.

2. Recurso não provido.

(N.U 1001129-65.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR C/C COBRANÇA – ALEGAÇÃO E PERDA DE OBJETO DO DESPEJO QUE CONFIGURA INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO – VEDAÇÃO – ABANDONO DO IMÓVEL PELO LOCADOR SEM ENTREGAR AS CHAVES PARA O LOCATÁRIO – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES AO LOCADOR – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Configura inovação, cuja análise é vedada, a alegação feita exclusivamente nas razões do recurso.

Conforme pontuou a sentença: “Ainda que o locatário abandone o imóvel, ele se obriga pelo pagamento do valor do aluguel na forma e prazo ajustados, bem como dos demais encargos, até a rescisão do contrato ou efetiva imissão na posse do imóvel.”

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função

integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

(N.U 1010893-78.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

LOCAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO FORMAL DAS CHAVES À LOCADORA OU A QUEM A REPRESENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

A entrega das chaves do imóvel alugado deve ser provada de forma solene, isto é, por recibo fornecido pelo locador ou pela administradora e, caso haja recusa em formalizar a rescisão do contrato e receber as chaves,
é dever do inquilino ajuizar ação consignatória, remédio próprio à devolução do imóvel"
.

(TJ-SP - AC: 10070724120208260577 SP 1007072-41.2020.8.26.0577, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 28/10/2020, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020)

Desta forma, não há que falar em ilegalidade no Termo de Confissão de Dívida assinado pelo autor, devendo ser afastada a declaração de nulidade do referido termo, via de consequência, a devolução de valores pagos pelo autor, bem como deve ser afastada a rescisão contratual entre as partes desde outubro de 2022.

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois o Termo de Confissão de Dívida foi assinado em 16/08/2023 e após o nome do autor foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito em 23/08/2023, ou seja, após ter ocorrido à novação da dívida, bem como permaneceram as negativações anteriores, pelo menos até a emissão do comprovante ocorrido em 06/09/2023.

Entretanto, n
o que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral,
em meu entender, não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

"Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

Não obstante a atitude ilícita da Recorrente com relação a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, não se pode perder de vista que o inadimplemento das obrigações do contrato de locação ocasionou tal situação.

Portanto, entendo que o valor da indenização deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade e os fatos em concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a declaração de nulidade do Termo de Confissão de Dívida, via de consequência, a devolução de valores pagos pelo autor em decorrência do referido Termo, bem como afasto a rescisão contratual entre as partes desde outubro de 2022.

Reduzo o valor da condenação a título de indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), podendo os valores serem compensados nos termos do art. 368 do Código Civil. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado substancial provimento ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024